Tribunal: TJDFT
Processo: 0717891-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717891-89.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR SOUZA MARTINS CARDOSO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO CESAR SOUZA MARTINS CARDOSO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB: Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. ANOTE-SE. Cuida-se de demanda de conhecimento, com pedido de antecipação de tutela para que réu limite os descontos realizados na conta corrente e no contracheque da autora a 30% dos vencimentos brutos, subtraídos os descontos compulsórios. Aduziu ter formalizado empréstimos com o réu, cujas contraprestações são descontadas em seu contracheque e na conta corrente. Sustentou que os descontos ultrapassam sua margem consignável e que o desconto em seu salário é impenhorável. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, destaco que não se trata de penhora, razão pela qual inaplicável o art. 833 do CPC. No mais, não há qualquer irregularidade nos descontos realizados em folha de pagamento, os quais obedecem ao limite de 30%. No que concerne aos descontos em conta corrente, anoto que deve ser aplicado o entendimento do e. STJ, no julgamento do AgInt no REsp 1.500.846-DF, em que, diante da relevância da matéria em debate e da existência de divergência entre os posicionamentos das duas Turmas de direito privado do e. STJ, com fundamento no art. 14, II do RISTJ, o recurso foi afetado à Segunda Seção, restando decidido que: DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente — e não compulsório, em folha, que possui lei própria —, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos. 3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito automático em conta. 4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - ponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.500.846 – DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 12.12.2018). Nos presentes autos, não há alegação de que a parte requerente tenha revogado a autorização concedida ao banco. Assim, deve prevalecer o contrato firmado entre as partes. Com efeito, consoante já decidido pela mesma Corte, quando existente cláusula contratual permitindo o desconto, não se impõe a limitação pretendida pela requerente (RESP No 1.586.910, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O Agravante sustenta que o Agravado tem retido praticamente a integralidade de seus proventos para pagamento dos empréstimos contraídos. Requer a antecipação de tutela recursal para que “o agravado se abstenha de realizar descontos superiores a 30% dos rendimentos do agravante”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O desconto em folha de pagamento, no total de R$ 848,00, não avança além do limite legal de 30% da remuneração do Recorrente (R$ 3.813,61), consoante demonstra o contracheque de fevereiro de 2021 (fl. 31 ID 26184953) Ocorre que esse desconto, somado aos débitos automáticos em conta corrente para o pagamento de outros empréstimos (fls. 22/38 e 39/62 ID 26186158), comprometem substancialmente a remuneração do Agravante (fl. 76 ID 26186158). Cláusulas contratuais que permitem o desconto indiscriminado e ilimitado de prestações na remuneração do consumidor em princípio traduzem abusividade repelida pelos artigos 6o, inciso IV, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, numa abordagem sumária, não há como recusar a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, decorre do comprometimento da subsistência do Recorrente, caso persistam os descontos sem nenhuma limitação. Isto posto, defiro em termos a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que, mantidos os descontos em folha de pagamento na forma contratada, os descontos em conta corrente do Agravante para o pagamento dos referidos empréstimos sejam limitados a 30% do valor dos proventos nela creditada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator